Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739627-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0733984-32.2018.8.07.0001 ajuizado por ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA – EPP, rejeitou a alegação de ocorrência de prescrição defendida pela executada. Irresignado, o executado, ora agravante, interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões alega que a execução das duplicatas mercantil com vencimento em 23/12/2014 se encontram prescritas. Afirma que a exequente, ora agravada, distribuiu aos 09/04/2015 uma execução de título extrajudicial (Processo no 0011331-82.2015.8.07.0001) em desfavor do executado, ora agravado, processo o qual foi extinto sem resolução do mérito por ausência de regularização processual com trânsito em julgado em 08/08/2018. Diz que o atual processo executivo na origem possui as mesmas partes, causa de pedir e objeto da demanda anterior (autos no 0011331-82.2015.8.07.0001), e que o mesmo não pode prosseguir, ao argumento de que no primeiro processo ocorreu uma causa de interrupção de prescrição pela qual deu início ao decurso do prazo prescricional (art. 202 do CC). Relata que mesmo se considerando o prazo de suspensão constante da Lei no 14.010/2020, o prazo prescricional para a execução se encontra consumado. Entende que a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez, e em já tendo ocorrido, não se pode criar uma nova hipótese de suspensão de prescrição apenas por conta de o processo estar pendente de apreciação de recurso em segundo grau, sob pena de ofensa ao disposto no art. 197 a 199 do Código Civil. Defende que o prosseguimento do feito na origem com base em dívida prescrita vem causando danos graves a parte Agravante, na medida em que vem passando por situação de penúria por conta da COVID-19 e em decorrência de penhora nos autos do valor de R$ 101.052,72 (cento e um mil e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos). Tece arrazoado em defesa tese da prescrição, colacionando julgados em seu favor. Pontua sobre a necessidade se evitar quaisquer outros atos executivos futuros de penhora, pedindo-se a liberação do valor já penhora, bem como seja admitida a garantia já ofertada nos autos, qual seja, caminhão GIK 5489 Mercedes Atron 1719 com cabine suplementar. Ao final pede: seja deferido o efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, suspendendo-se os atos de execução até o término do processamento do presente agravo de instrumento, liberando os valores bloqueados no montante de R$ 101.052,72 (cento e um mil e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), comunicando o juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais da Comarca de Brasília/DF, para que seja garantido o juízo com o caminhão ora ofertado, nos termos do que fora deferido, mas sem que o veículo automotor seja removido a pátio, permitindo que o executado/agravante permaneça com a posse até o fim do processo; b) subsidiariamente, acaso não entenda, neste momento pela substituição da garantia e liberação dos valores bloqueados, que suspenda o feito executivo e quaisquer atos de constrição patrimonial até o término do processamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida a fim de reconhecer a prescrição da dívida, liberando-se os valores penhorados nos autos. Preparo no id. 41552721/41552723. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. A decisão proferida no Juízo de origem foi a seguinte: “(...) A sentença de ID108523817 acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva. O acórdão de ID129578022 cassou a sentença em questão por não ter a sentença considerado a suspensão do prazo prescricional determinado pela Lei n.o 14.010/2020, entre 12/06 e 30/10/2020. Na petição de ID129771952 a parte executada entende que teria havido prescrição posterior à sentença cassada. Sobre a petição, a parte exequente se manifestou no ID132455826 defendendo que o acórdão reconheceu a ausência de prescrição e pugnando pelo prosseguimento do feito. Pois bem. O argumento da prescrição posterior à sentença cassada foi o mesmo dos embargos de declaração de ID129578029, que foram rejeitados pela Instância Revisora (ID129578043), por não haver no acórdão vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração. Consignou também o eminente relator que: “Na hipótese, o embargante se insurge quanto ao não reconhecimento da prescrição por esta Corte e argumenta que, ainda que considerada a suspensão do prazo prescricional pelo art. 3o da Lei 14.010/2020, a pretensão autoral estaria prescrita na data de 29/01/2022. Ora, das declarações do embargante, tenho por clara sua intenção em modificar o julgado por meio dos embargos de declaração, na medida em que não aponta contradição, obscuridade ou omissão propriamente dita, mas se insurge contra o próprio mérito firmado no acórdão recorrido, o qual foi prolatado aplicando o direito da melhor forma ao caso. Contudo, apenas a título de esclarecimento ao embargante, na data da prolação da sentença, a pretensão autoral não estava prescrita, consoante fundamentação no acórdão embargado, e, conforme dispõe o §3o do art. 240 do CPC/2015, “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”, o que ocorreu no caso dos autos com a prolação equivocada da sentença”. Conclui-se, portanto, que a Instância Revisora, na forma do art. 240, §3o, do CPC, não computou o decurso do prazo prescricional entre a prolação da sentença, em 16/11/2021 (ID108523817) e o retorno dos autos à esta Instância, em 29/06/2022. No caso, verifico que os autos no 0011331-82.2015.8.07.0001 foram compostos pelas mesmas partes, pedidos e causa de pedir discutidos no presente feito, recebido no dia 17/4/2015, oportunidade em que foi ordenada a citação da parte executada. Nos termos do art. 202, inc. I, do Código Civil, a interrupção da prescrição, que somente poderá se dar uma vez, ocorrerá mediante despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, embora não conste documento certificando a citação da parte executada nos autos no 0011331-82.2015.8.07.0001, há decisão que indefere a garantia ofertada pela parte executada, proferida na data de 22/2/2016, o que infere-se que houve citação da parte executada, interrompendo a prescrição. Consoante inteligência do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, a prescrição voltou a correr da data do último ato do processo, a qual se deu qual com a certidão de trânsito em julgado do processo no 0011331-82.2015.8.07.0001, datada de 10/9/2018. Ocorre que a exequente manejou nova execução, em 19/11/2018, consubstanciada neste feito. Frise-se que não ocorreu suspensão do feito executivo a atrair a incidência da contagem do prazo de prescrição intercorrente. O art. 202 do Código Civil de 2002 estabelece que a interrupção da prescrição pode ocorrer somente uma única vez. Portanto, a partir do trânsito em julgado da sentença relativa à primeira execução, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 18, inc. I, da Lei da Duplicata), não tendo, todavia, transcorrido por inteiro o prazo até o ajuizamento da presente demanda, em 19/11/2018. Contudo, essa nova lide é incapaz de interromper mais uma vez o decurso do prazo prescricional da pretensão executiva. Por consequência, a prescrição executória reiniciou-se em 10/9/2018 (trânsito em julgado da primeira execução) e segundo a decisão da Instância Revisora, foi interrompida novamente pela Lei n.o 14.010/2020, entre 12/06 e 30/10/2020 e entre 16/11/2021 (sentença cassada) e 29/06/2022 (retorno dos autos da Instância Revisora). Desta forma, até 12/06/2020 transcorreu 1 ano, 6 meses e 2 dias do prazo prescricional. Depois, entre 30/10/2020 e 16/11/2021 transcorreu 1 ano e 16 dias deste prazo, do que se conclui que no retorno destes autos para esta Instância, havia transcorrido um total de 2 anos, 6 meses e 18 dias do prazo prescricional. Rejeito, portanto, a alegação de prescrição da petição de ID129771952. Fica a parte autora intimada a promover o efetivo andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias. (...)”. (id. 135230939 - processo de origem) No caso dos autos, pretende a parte agravante, em suma, ver decretada a prescrição no feito executivo ajuizado na origem e a consequente liberação dos valores bloqueados. Ao partir de uma análise perfunctória do presente recurso, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão do Juízo a quo para a afastar a alegação de prescrição, decorreu do entendimento de que, no caso, não obstante a interrupção da prescrição ocorrer somente uma vez e com reinício em 10/9/2018 (trânsito em julgado da primeira execução, segundo esta Instância Revisora), houve nova interrupção pela Lei n.o 14.010/2020, entre 12/06 e 30/10/2020 e entre 16/11/2021 (sentença cassada) e 29/06/2022 (retorno dos autos da Instância Revisora, o que afastaria a tese prescritiva do agravante em decorrência da ausência do transcurso do prazo de três anos a partir dessa nova contagem. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque a questão envolve discussão de prescrição, inclusive, com ocorrência de causa interruptiva e suspensiva, circunstâncias que, de fato, influenciam na contagem dos prazos de prescrição dos títulos executivos. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão discutindo a prescrição, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente apenas a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste ponto poderá acarretará o imediato prosseguimento da execução e a consequente liberação de valores bloqueados. No mais, registro que, a despeito da parte Agravante requerer a liberação dos valores penhorados em substituição da garantia da execução, ofertando-se em veículo automotor, tendo em vista a própria discussão da matéria prescritiva, e ainda a satisfatividade da demanda executiva, tal questão será apreciada quando do mérito do recurso. Com estas considerações, DEFIRO apenas a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do feito na origem. Comunique-se ao Juízo da causa, solicitando-se informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora